Tribunal: CARF
Processo: 15455.002307/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.002307/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.097 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SERGIO RODRIGUES SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda
apenas as despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e
cuja demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 04, em 26/07/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2008, ano-calendário 2007, na qual se exige imposto suplementar de R$ 3.857,89
sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.002307/2010-54
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.097 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002307/2010-54

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl. 6/7):
· Dedução Indevida com Dependentes – Glosa do valor de R$ 1.584,60,
correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação da
relação de dependência, conforme abaixo discriminado:
Dependente: Maria Gomes de Souza – Nome não confere com o nome da mãe constante
do documento de identidade apresentado (Maria Gomes Serrano).
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – Glosa do valor de R$ 12.444,09,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para a sua dedução, conforme a seguir discriminado:
- Real Grandeza Fundação de Previ (R$ 4.044,09);
- Marcelo Murakami Teixeira (R$ 8.400,00)
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social – Valor da despesa
alterado de R$ 4.996,66 com reembolso de R$ 952,57 para R$ 0,00 por não ter sido
apresentado comprovante da despesa. Marcelo Murakami Teixeira – Valor alterado de
R$ 11.200,00 para R$ 2.800,00 por ser a diferença de R$- 8.400,00 relativa a
dependente glosado (Maria Gomes d Souza).
Cientificado do lançamento na data de 06/08/2010 (fl. 24), o contribuinte impugnou
parcialmente a exigência em 18/08/2010, por intermédio do instrumento de fl. 02.
A defesa alegar que a certidão de casamento/desquite emitida pelo Cartório de Paz do 1o
Distrito do Município de Nilópolis, de 17 de março de 1976, bem como o Registro Civil
no 9425, folha 203, livro no 23-B, expedida em 23 de fevereiro de 1949, apresentadas
junto com a impugnação, comprovariam que a mãe do impugnante, Maria Gomes
Serrano, voltou a usar o nome de solteira, Maria Gomes de Souza, quando se desquitou
em 10 de novembro de 1959.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre deduções de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte e
não comprovadas na impugnação.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

Da Admissibilidade da Impugnação
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.097 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002307/2010-54

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, pelo que dela tomo conhecimento.
Da Matéria Não Impugnada
Na impugnação, o contribuinte não contestou a dedução indevida de despesas médicas
nem apresentou qualquer comprovante relativo à essa infração.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532, de 1997, “considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”. Por conseguinte, a
matéria não impugnada se tornou incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso
na esfera administrativa.
Da Dedução Indevida com Dependentes
O contribuinte declarou sua mãe, Maria Gomes de Souza, como dependente na
declaração de ajuste anual, deduzindo o valor correspondente (R$ 1.584,60) da base de
cálculo do imposto. A dedução foi glosada no lançamento por falta de comprovação da
relação de dependência, tendo em vista que o nome da dependente informada não é o
que consta do documento de identidade apresentado pelo interessado (Maria Gomes
Serrano).
Apesar de permitidas pela legislação, todas as deduções sujeitam-se à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999) aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
No caso concreto, a impugnação veio instruída com documentos que comprovam que,
não obstante o documento de identidade do interessado (fl. 11) indicar Maria Gomes
Serrano como sua mãe, tendo em vista ser esse o nome que consta da certidão de
nascimento (fl. 12), a genitora passou a utilizar o seu nome de solteira (Maria Gomes de
Souza) após desquite ocorrido em 10 de novembro de 1959, conforme averbação na
certidão de casamento à fl. 16.
Assim, considerando que dedução com dependente fora glosada no lançamento
justamente por falta de comprovação da relação de dependência, e que se logrou
comprovar nestes autos que Maria Gomes de Souza é mãe do contribuinte, deverá ser
restabelecida a dedução glosada, com base no art. 77, inciso VI, do Regulamento do
Imposto de Renda.
Deve ser restabelecida também, por via de consequência, a dedução de R$ 8.400,00,
referente à despesa médica com Maria Gomes de Souza, glosada no lançamento
exclusivamente pela exclusão da mãe do contribuinte da relação de dependentes da
declaração de ajuste anual.
Do Imposto Devido
Feitas as devidas retificações, com base na fundamentação constante deste voto, o
lançamento passa a refletir os valores dos demonstrativos que seguem:
Demonstrativo dos valores (em R$)
INFRAÇÕES – ANO CALENDÁRIO 2007
LANÇADO
IMPUGNADO
EXCLUÍDO
MANTIDO
DEDUÇÃO INDEVIDA – DEPENDENTES
1.584,60
1.584,60
1.584,60
0,00
DEDUÇÃO INDEVIDA – DESPESAS MÉDICAS
12.444,09
0,00
8.400,00
4.044,09
Total de Dedução Indevida
14.028,69
1.584,60
9.984,60
4.044,09
Demonstrativo de Cálculo do Imposto – Exercício 2008 (em R$)
1)
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
94.520,66
2)
Omissão de Rendimentos Apurada (quadro acima)
0,00
3)
Total das Deduções Declaradas
33.306,54
4)
Glosa de Deduções Indevidas
4.044,09
5)
Previdência Oficial sobre Rendimentos Omitidos
0,00
6)
Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
65.258,21
7)
Imposto Apurado no Julgamento (tabela progressiva a 27,5%)
11.643,69
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.097 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.002307/2010-54

8)
Total de Imposto Pago Declarado
8.891,35
9)
Glosa de Imposto Pago (quadro acima)
0,00
10)
IRRF sobre infração ou Carnê-Leão
0,00
11)
Saldo de Imposto a Pagar Apurado no Julgamento (7-8+9-10)
2.752,34
12)
Saldo de Imposto a Pagar Declarado
640,21
13)
Imposto já Restituído
0,00
14)
Imposto Suplementar (11-12)
2.112,13
Demonstrativo do Crédito Tributário Consolidado (em R$)
EXERCÍCIO 2008
EXIGIDO
EXCLUÍDO
MANTIDO
IMPOSTO SUPLEMENTAR (sujeito à multa de ofício)
3.857,89
1.745,76
2.112,13
MULTA DE OFÍCIO – 75% (passível de redução)
2.893,41
1.309,31
1.584,10
TOTAL
5.962,21
2.238,81
3.723,40
E acréscimos legais, a serem calculados por ocasião do pagamento.
Da Conclusão
Isso posto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, a
fim de que seja mantido em parte o crédito tributário, conforme demonstrativos supra.
Embora tenha colacionado os recibos e declarações das referidas despesas em sua
em sede de recurso, estes não são idôneos para comprovar os pagamentos efetuados com as
despesas médicas glosadas uma vez que se referem a ano calendário distinto do presente
lançamento (2007). Tais documentos se referem ao ano calendário 2008

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 63
DF CARF MF
Original